Tribunal: TJBA
Processo: 8073676-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073676-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VALMIRA PURIFICACAO DOS AFLITOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA
. VISTORIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA ACIONANTE.
CONDUTA NÃO CONDIZENTE COM INTENÇÃO DE FRAUDAR.
MERA ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE POR PESSOA PRESENTE NO IMÓVEL QUE NÃO ASSEGURA O EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. MEDIDOR EXPOSTO A TERCEIROS. NÃO COMPROVADA A AUTORIA DO SUPOSTO DESVIO. CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA E IMPUTAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO MONTANTE PAGO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I- A Apelante alega que constatou desvio de energia na unidade residencial da Autora e que as cobranças posteriores foram elevadas por conta da real aferição do consumo. Sustenta que seguiu as diretrizes da Resolução Normativa nº 1000, de 7 de setembro de 2021, da ANEEL e o procedimento é autorizado pela Resolução nº 414/2010 da Agência citada.

II - Embora possível avaliações e revisões periódicas do medidor de consumo, essas devem ser comunicadas ao consumidor, de modo a permitir o acompanhamento e a realização do contraditório efetivo e não meramente formal.

III - Nos autos, a Apelante afirma que deu ciência à parte Autora. Todavia, a irregularidade afirmada imputa à consumidora prática de furto de energia com o emprego de fraude, portanto a apuração exige a garantia de contraditório efetivo, não caracterizado pela simples assinatura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

IV - Não houve realização de perícia técnica e
nem foi produzida prova não só do desvio, mas de sua autoria
, na medida em que se trata de medidor exposto a outras pessoas, como assinalado na sentença e não contraditado pelo Recorrente.

V - Ademais,
no caso concreto
a vistoria foi solicitada pela própria Autora
, circunstância que depõe contra a intenção de fraudar.
Observa-se que
se tratava de imóvel antigo
no qual
o medidor avaliado sequer estava acessível apenas à
Requerente
e aos prepostos da Acionada.
Foi ressaltado que após a instalação de medidor novo e com acesso exclusivo à Requerente não houve indicativo de fraude.

VI
-
No tocante aos danos morais, a essencialidade da energia elétrica torna induvidosa a gravidade da interrupção indevida do seu fornecimento. O Dano moral, nessas condições, ocorre
in re ipsa
e se mostra agravado pelo fato de que foi atribuído à parte autora delito tipificado na lei penal, circunstância que ratifica o reflexo sobre o patrimônio moral da Requerente.

VII- A reparação arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra passível de proporcionar enriquecimento sem causa à Autora e nem compromete substancialmente o patrimônio da Acionada. A par disso, reflete de forma razoável a reprovabilidade da conduta adotada e a necessidade de ofertar lenitivo à parte ofendida. Portanto, deve ser mantido o montante arbitrado na sentença.

Alteração
ex officio
da sentença apenas fixar a correção monetária desde o efetivo desembolso em relação à restituição simples dos valores pagos a maior. Sobre os consectários legais da condenação deve incidir a Lei 14.905/2024 desde a sua vigência, observado o primado
tempus regit actum
. Mantidos intactos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
APELAÇÃO CÍVEL
de número
8073676-21.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)